Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-98.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Transação fraudulenta efetuada com cartão de crédito não reconhecida. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Alegação de que a operação foi efetuada com informações pessoais e senha eletrônica. Faturas que demonstram que transação impugnada destoa do padrão de consumo do consumidor. Réu que não se

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Transação fraudulenta efetuada com cartão de crédito não reconhecida. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Alegação de que a operação foi efetuada com informações pessoais e senha eletrônica. Faturas que demonstram que transação impugnada destoa do padrão de consumo do consumidor. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Regularidade da operação não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, inclusive quanto a fraudes ou delitos praticados por terceiros. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência do art. 14 do CDC. Precedentes. Súmula 479 do STJ. Restituição dos valores devida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. 'Quantum' indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 1/11
Registro: 2020.0000761602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000587-
98.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado GUILHERME DE SIMONE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 2/11
Voto: 45461
Apelação Cível No: 1000587-98.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Guilherme de Simone Júnior
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Transação fraudulenta
efetuada com cartão de crédito não reconhecida.
Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.
Alegação de que a operação foi efetuada com
informações pessoais e senha eletrônica. Faturas que
demonstram que transação impugnada destoa do
padrão de consumo do consumidor. Réu que não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.
Regularidade
da
operação
não
comprovada.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira
pela segurança das operações realizadas pelos seus
clientes, inclusive quanto a fraudes ou delitos
praticados por terceiros. Falha na prestação de
serviço.
Responsabilidade
objetiva
do
banco.
Inteligência do art. 14 do CDC. Precedentes. Súmula
479 do STJ. Restituição dos valores devida. Dano
moral
'in
re
ipsa'.
Precedentes.
'Quantum'
indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.
Guilherme de Simone Júnior ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral contra o
Banco Itaucard S/A, em virtude de transação fraudulenta de valores efetuadas
no seu cartão de crédito, a qual sustenta não ter realizado. A r. sentença julgou
parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexigibilidade do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 3/11
referente à transação impugnada e condenando o réu ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 [fls. 276/280].
Inconformada, apelou a instituição financeira. Sustenta a ausência de falha na
prestação do serviço, a responsabilidade do autor pelo ocorrido e a ausência
de ato ilícito. Bate-se contra a repetição dos valores e alega a ausência de
danos morais. Recurso processado, com a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
No mérito, não há como afastar a incidência do Código de
Defesa do Consumidor do presente caso, até mesmo por força da súmula 297
do STJ.
No caso, impugnada a origem fraudulenta da transação em
seu cartão de crédito no valor de R$ 20.000,00, cabia ao réu comprovar que a
operação foi realizada pelo autor.
O réu trouxe aos autos as faturas do cartão de crédito e as
condições gerais do serviços de cartão, os quais não são suficientes a
comprovar a autoria das transações, pois são documentos unilateralmente
produzidos pelo réu, que não possuem qualquer informação a respeito da
forma, local e horário da transação impugnada [fls. 153/257].
Aliás, das faturas apresentadas verifica-se que a transação
impugnada, no valor de R$ 20.000,00, destoa visivelmente do padrão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 4/11
consumo do requerente, a reforçar a hipótese de utilização fraudulenta do
cartão.
Diante disso, o banco não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que a operação impugnada foi efetuada pelo requerente.
Dessa forma, não comprovada a responsabilidade do autor
pela transação, tem-se por inexigível o débito, pois oriundo de fraude.
Não há que se falar em culpa da vítima, a isentar o
fornecedor do dever de reparação, tampouco em fato de terceiro, pois, nos
termos do artigo 14 da Legislação Consumerista, o banco responde
objetivamente pelo defeito do serviço prestado.
No mais, esse entendimento encontra-se consolidado pelo
STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias” [Súmula 479, STJ].
Ainda que a conta bancária possua senha eletrônica e só
possa ser acessada mediante a informações pessoais do correntista, não é
isenta de fraude. Aliás, tem-se por corriqueiras as fraudes envolvendo cartão
de crédito e internet banking no sistema financeiro.
Embora o banco afirme que a operação foi regular, realizada
com a digitação da senha pessoal do correntista, nada comprovou nesse
sentido. E isso não lhe seria impossível uma vez que pelo seu controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 5/11
financeiro consegue determinar de qual terminal/computador/celular as
operações foram realizadas, dia e hora. Se quisesse, poderia através de seu
sistema de segurança comprovar quem as efetuou.
Todavia não o fez. Apega-se em sua defesa à inexistência de
conduta lesiva de sua parte, o que é insuficiente a configurar a excludente de
responsabilidade.
Esquece a instituição financeira que, ao permitir que
terceiros tenham acesso à conta corrente ou ao cartão de crédito de seus
clientes, presta serviço defeituoso e, por isso, deve responder pelos danos
causados.
A esse respeito, leciona Jorge Alberto Quadros de Carvalho
e Silva que “O serviço é tido como defeituoso, por defeitos da prestação de serviço ou por
vícios de informação (informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos) ,
quando não fornece a segurança que o consumidor dele esperava, levando-se em consideração
as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento (sua apresentação), o
resultado e os riscos que razoavelmente dele esperam (segurança expectada), e a época em
que foi fornecido (técnicas existentes no momento)” [cf. Código de Defesa do
Consumidor Anotado Editora Saraiva 2001 São Paulo, pag. 50].
Rizzato Nunes nos traz ainda que, “o defeito é o vício acrescido de
um problema extra, alguma coisa extrínseca ao produto, que causa um dano maior que
simplesmente o mal funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor já pago, já que o
produto ou serviço não cumprem o fim ao qual se destinam. O defeito causa, além desse
dano do vício, outro ou outros danos ao patrimônio jurídico material ou moral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 6/11
consumidor” [cf. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a Edição,
Editora Saraiva, São Paulo, 2005].
Não há, portanto, como afastar a responsabilidade do banco
pelo serviço defeituoso que prestou.
De mais a mais, mostra-se desnecessário à parte produzir a
prova do dano moral, bastando-lhe comprovar a ocorrência de saques e
operações indevidos de sua conta corrente. Afinal, tal acontecimento (fraude
permitida pelo serviço defeituoso prestado pelo banco em favor de terceiro) é
suficiente para lhe causar abalo ao equilíbrio psicológico, a fundamentar,
portanto, o dano moral.
Decidiu-se que:
“I - Diferentemente do dano material, cuja prova objetiva é totalmente
indispensável nos autos, posto que o dano material ocorre externamente, o dano moral não
se prova, exigindo-se, no caso, tão-somente, a prova de seu fato gerador. II - Na hipótese dos
autos, restando incontroverso o fato de que houve saque indevido de valores depositados na
caderneta de poupança dos autores, o afigura-se presumível, pois qualquer subtração
fraudulenta do patrimônio de uma pessoa é causa suficiente a ensejar alterações em seu bem-
estar ideal, cabendo à instituição bancária a sua reparação. III - [...] IV - Apelação
desprovida” [cf.TRF 1a Região - 7a T. AC 19980100055225-4. Rel. Des. Daniel Paes
Ribeiro. DJ de 14.03.2005].
O STJ também assim julgou:
“Civil. Processual civil. Recurso especial. Responsabilidade civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 7/11
Saques irregulares efetuados em conta corrente. Danos materiais reconhecidos. Danos
morais. Ocorrência. Valor indenizatório devido. Fixação. Litigância de má-fé. Reexame
dos elementos probatórios. Impossibilidade. Súmula 07/STJ. 1. Tendo o Tribunal a quo
examinado, fundamentadamente as questões suscitadas pelo recorrente, tanto em sede de
apelação como em embargos (fls.141/144, 167/169), não há falar na ocorrência de
omissão e, pois, de ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. No pleito em questão, os saques
irregulares efetuados na conta corrente do autor acarretaram situação evidente de
constrangimento para o correntista (que, como reconhece, expressamente, o Tribunal "perdeu
quase todo o seu dinheiro que tinha em sua conta corrente"), caracterizando, por isso, ato
ilícito, passível de indenização a título de danos morais. Segundo precedentes desta Corte, em
casos como este, o dever de indenizar prescinde da demonstração objetiva do abalo moral
sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou seja, os saques indevidos
por culpa da instituição ora recorrida: "a exigência de prova do dano moral se satisfaz com
a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam".
Precedentes. 3. ... 4. A pretensão do recorrente no sentido de que seja reconhecida a
litigância de má-fé implicaria o revolvimento de elementos probatórios analisados nas
instâncias ordinárias, e sobre os quais o Tribunal a quo fundamentou sua decisão.
Incidência da Súmula 07, desta Corte. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido” [cf. STJ, REsp 797.689/MT, rel.Jorge Scartezzini, 4a Turma, j.15.08.2006,
DJ de 11.09.2006 p. 305)].
Há este outro precedente:
“Ação indenizatória. Danos morais. Débito indevido na conta-
poupança da autora. Clonagem do cartão. Dano 'in re ipsa'. Dever de indenizar.
Efetivamente constata-se dos autos que a CEF efetuou o ressarcimento de R$ 4.908,00 à
autora. No entanto, tal quantia diz respeito tão somente à perda patrimonial sofrida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 8/11
demandante, não abrangendo os danos morais sofridos, os quais entendo presentes no caso
em tela. No que tange à fixação do quantum indenizatório devem ser observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor arbitrado deve guardar dupla
função, a primeira de ressarcir a parte afetada dos danos sofridos, e uma segunda
pedagógica, dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a
ocorrer novamente. Mister, ainda, definir a quantia de tal forma que seu arbitramento não
cause enriquecimento sem causa à parte lesada. É entendimento assente na jurisprudência do
STJ que não se justifica a revisão do valor fixado se este "não se revela exagerado ou
desproporcional às peculiaridades da espécie" (RESP 625030/DF). Não há, in casu,
sucumbência mínima ou recíproca, uma vez que o valor atribuído à causa, em ações
indenizatórias por dano moral, é meramente estimativo, por ser o dano de natureza
subjetiva e, assim, de difícil aferição monetária” (TRF 4a R. AC 2004.70.00.038044-8
3a T. Rela Juíza Fed. Vânia Hack de Almeida DJU 04.10.2006 p. 785).
O dano moral se configura com a lesão injusta sofrida pelo
correntista, haja vista que o banco não garantiu ao correntista a segurança
propagada. Justificada, assim, a indenização por dano moral.
Existente o dano moral, pois, insta verificar se a indenização
fora corretamente arbitrada pelo d. Juízo 'a quo'.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais
deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao
mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 9/11
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ
69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano
moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do
ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado,
gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz
determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível
tal equivalência” (Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990,
vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser fixado
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida
do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 10/11
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral”
(Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o
seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP).
Considerando tais balizas, não há razão para se reduzir o
montante de R$ 5.000,00 fixado em Primeiro grau. Este montante, aliás, se
mostra aquém do que normalmente é fixado por esta d. 21a Câmara de Direito
Privado, que normalmente estabelece o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000587-98.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 11/11
reais) [cf. TJSP, Ap. no 9189403- 20.2009.8.26.0000, rel. Desembargador
Maurício Ferreira Leite, j. 01.09.10; TJSP, Apel. 0006571- 46.2011.8.26.0084,
Rel. Des. Itamar Gaino. J. 20.06.2012].
Portanto, mantém-se integralmente a sentença de Primeiro
grau.
Em razão da sucumbência em sede recursal, majora-se a
verba honorária para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica